Tribunal: STF
Processo: HC 186208
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra julgado do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.607.431/PR, em acórdão assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.



    I - O agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, todas as razões apresentadas pela eg. Corte de origem para negar trânsito ao Recurso Especial, na medida em que deixou de enfrentar a ausência ou deficiência de cotejo analítico; e b) aplicação dos verbetes sumulares de números 07 e 83 deste col. Superior Tribunal de Justiça.



    II - A ausência de impugnação dos fundamentos empregados pelo e. Tribunal de Apelação para impedir o trânsito do recurso de direito estrito, como ressaltado no decisum recorrido, impede o conhecimento do agravo, cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, o que exige impugnação específica de cada um dos fundamentos, ônus do qual não se desincumbiu o insurgente.



    III - Hipóteses como a dos autos, nas quais não resta configurado constrangimento ilegal a que esteja eventualmente submetido o recorrente, é descabida a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, como forma de, por via obliqua, superar o descumprimento dos requisitos de admissibilidade do



    recurso especial ou de meios impugnativos subsequentes.



    Agravo regimental desprovido”.



    Em suas razões, sustentam os impetrantes, em síntese, a nulidade do julgamento colegiado, eis que o Superior Tribunal de Justiça teria, em tese, proferido decisão colegiada denegatória sem realizar a comunicação prévia e pública ao paciente.



    Ressalta, para tanto, que, “considerando que todos os atos processuais devem ser seguidos de comunicações formais às partes processuais, ainda que por meio de publicação (e não intimação), a sua ausência caracteriza violação ao Estado Democrático de Direito”, e aos “princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.



    Requer, desse modo, “seja declarado nulo o julgamento realizado no dia 15 de maio de 2020 nos autos de Agravo Regimental n. 1607431/PR (2019/0317747-5)/STJ”.



    Indeferido o pedido liminar (e.Doc. 10). 



    Em 9.12.2020, foram prestadas informações pela autoridade coatora (e.Doc. 13). 



    Em manifestação datada de 29.3.2021, a Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da ordem. 



    É o relatório. Decido.



    2. Conforme adiantado, pretendem os impetrantes que se reconheça a nulidade do julgamento do Agravo Regimental no ARESP 1.607.431/PR, à míngua de intimação do defensor. 



    Principio por afirmar ser assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a demonstração do prejuízo, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    No caso dos autos, não observo qualquer tipo de prejuízo à parte, visto que, nos termos do art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, no âmbito daquela Corte. 



    Com efeito, a jurisprudência de ambas as turmas deste Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a previsão regimental do Superior Tribunal de Justiça, no que não autoriza a sustentação oral nos julgamentos dos agravos regimentais do recurso especial. Confira-se: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 2. No caso dos autos, não observo qualquer tipo de prejuízo à parte, visto que, nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, no âmbito do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1317172 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 08-06-2021 PUBLIC 09-06-2021)



    EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte a decisão do Superior Tribunal de Justiça em que, em razão da superveniência de sentença condenatória, julgado prejudicado o habeas corpus por meio do qual impugnada a prisão decretada antes do julgamento. 2. Vedada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade. Precedentes. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.



    (RHC 116948, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014)



    Em percuciente manifestação, a Procuradoria-Geral da República assinala (e.Doc. 15):



    “Não havendo previsão regimental de sustentação oral em julgamentos de agravos, não há que se falar em prejuízo à defesa técnica a ensejar o reconhecimento da nulidade do ato praticado, tampouco daqueles subsequentes.



    Destaque-se, ainda, que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que ‘o Regimento Interno desta Corte prevê, expressamente, em seu art. 258, que trata do Agravo Regimental em Matéria Penal, que o feito será apresentado em mesa, dispensando, assim, prévia inclusão em pauta. A disposição está em harmonia com a previsão de que o agravo não prevê a possibilidade de sustentação oral (art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ)’ (EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.533.480/RR, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017) (g.n.)”.



    Não bastasse, a inclusão em pauta foi objeto de publicação pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de certidão em 22.04.2020 a viabilizar, no que pertine, o exercício do direito de defesa (e.Doc. 6).



    Portanto, à luz do quadro exposto, não há ilegalidade a ser sanada pela presente impetração.



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao Habeas Corpus. 



    Autos sob segredo de justiça. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente